Tribunal: TJBA
Processo: 0503283-81.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503283-81.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ETIENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
YASMINE RODRIGUES SANTOS MACEDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXILIAR DE COZINHA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU OCUPACIONAL COM O TRABALHO. DOENÇA DE CARÁTER CRÔNICO E DEGENERATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ACIDENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada, auxiliar de cozinha, contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Itabuna/BA, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (B91) cumulado com conversão em aposentadoria por invalidez de natureza acidentária (B92).

A apelante sustenta a existência de nexo causal fundado em acidente de trajeto ocorrido em 2016 e no reconhecimento administrativo prévio da espécie acidentária pelo INSS, pleiteando subsidiariamente a concessão de benefício previdenciário comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em aferir se há nexo causal ou concausal entre as moléstias diagnosticadas (CID M25.5 - dor articular em ombro e CID M51.3 - outra degeneração do disco vertebral) e as atividades laborais habituais desenvolvidas pela segurada.
4. Definir se a ausência de nexo causal obsta o restabelecimento do benefício acidentário em sede de jurisdição estadual, bem como se é viável a concessão de benefício previdenciário comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de benefício acidentário pressupõe a demonstração inequívoca do nexo causal ou concausal entre a moléstia incapacitante e as atividades laborais desenvolvidas, conforme os ditames da Lei nº 8.213/1991.

6. A prova pericial técnica, realizada sob o crivo do contraditório judicial por profissional de confiança do juízo, atestou categoricamente que as patologias que acometem a autora possuem natureza puramente degenerativa e constitucional (degeneração natural), sem qualquer relação com a função laborativa ou com o alegado acidente de trajeto.

7. Relatórios de médicos assistentes, de caráter unilateral, não se sobrepõem à prova pericial judicial fundamentada e equidistante do interesse das partes, sobretudo quando corroborada pelos exames de imagem que revelam espondilose e discopatia degenerativa compatíveis com o desgaste natural do organismo.
8. A concessão administrativa anterior na modalidade acidentária não vincula o juízo e não possui o condão de suprir a falta de nexo causal atestada de forma robusta pela perícia judicial.

9. Afastada a natureza acidentária da incapacidade laborativa, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos na Justiça Estadual, restando obstada a concessão ou conversão em benefício comum ante a incompetência absoluta
ratione materiae
desta especializada estadual para demandas estritamente previdenciárias. Precedentes do STJ e do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Referências
: Constituição Federal, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 371, 479 e 85, § 11; Súmula nº 501 do STF; Súmula nº 15 do STJ. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.068/R
J;
(Apelação/Reexame Necessário 8000026-53.2014.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/03/2026);
(Apelação/Reexame Necessário 8010958-71.2025.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/03/2026).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 81
12879
-
58
.2021
.8.05.0001
, em que figura como apelante
ETIENE SILVA SANTOS
e como
apela
d
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a
o
recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07